Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 493 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MAIORIDADE. JOVEM ESTUDANTE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MARCO TEMPORAL FINAL. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. RISCO DE EXONERAÇÃO ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 493 do Código de Processo Civil (CPC) determina que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato superveniente deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, bem como não deve alterar os limites da demanda após a estabilização da relação jurídico-processual (REsp 1.727.063). Preliminar rejeitada.

3. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.

4. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).

5. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.

6. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.

7. Não há como determinar, com precisão, a data da graduação de estudante que acaba de ingressar no ensino superior. O período do curso pode se alongar por diversos motivos: problemas de saúde, escolha de grade curricular, reprovação em matérias, greve na instituição de ensino.

8. No caso, a determinação de marco temporal final para a concessão dos alimentos não é razoável: pode gerar exoneração precipitada de prestação alimentar.

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.